Tribunal: STF
Processo: ARE 747182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 



    1. A ora agravante não observou o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil.



    2. Agravo regimental não provido.